Tribunal: TJMT
Processo: 1016648-21.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016648-21.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CLAUDIA CRISTINA CASOTTI - CPF: 580.542.431-20 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HELMUT FLAVIO PREZA DALTRO - CPF: 828.255.211-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis conforme prevê o art. 1.022, do CPC/15), contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. Ausente quaisquer das hipóteses mencionadas, incabível a utilização dos embargos de declaração para o reexame de matéria já apreciada e decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto contra a decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento n. 1016648-21.2024.8.11.0000, por considerá-lo inadequado, sob o fundamento de que a decisão agravada seria uma sentença terminativa.

Em suas razões recursais, o embargante alega a existência de erro material no acórdão embargado, sustentando que a decisão proferida pelo Juízo de origem não se trata de sentença terminativa, mas sim de decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença, contra a qual caberia agravo de instrumento, conforme previsto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC.

Discorre que a decisão agravada homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e determinou a expedição de RPV/Precatório, sem contudo extinguir o processo, tanto que o magistrado determinou o retorno dos autos à conclusão para novas deliberações.

Sustenta que o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "a decisão que resolve impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução deve ser atacada em apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, sem extinguir a fase executiva, deve ser combatida por meio de agravo de instrumento".

Cita precedente deste E. TJMT em situação análoga, firmando que decisão não-terminativa à execução caracteriza-se como decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso cabível.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos declaratórios com efeitos infringentes para modificar a decisão de id. 260027150, corrigindo o erro material verificado para conhecer o agravo de instrumento nos termos em que foi interposto.

Contrarrazões inclusas (id.

270760893).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, desproveu o recurso de agravo interno, mantendo a decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento por considerá-lo inadequado, sob o fundamento de que a decisão agravada seria uma sentença terminativa.

Inconformado, o embargante alega erro material no acórdão, sob o fundamento de que não se trata de decisão terminativa.

Analisando os autos, verifica-se que não assiste razão ao embargante.

Os Embargos de Declaração são cabíveis quando verificado no decisum omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em tela, observo que tratando-se de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, após o julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença e homologação dos cálculos, não há mais continuidade da fase judicial para efetivação de eventuais atos expropriatórios.

Outrossim, se houve homologação dos cálculos, ordem para expedição dos ofícios requisitórios e expresso encerramento da fase de cumprimento de sentença, trata-se de sentença, na forma do art. 203, § 1o, do CPC.

Ademais, o acórdão embargado consignou acerca da matéria:

“(...)

A decisão monocrática não conheceu do agravo de instrumento sob o fundamento de que a decisão recorrida, por ter homologado cálculos e determinado a expedição de RPV, possui caráter de sentença terminativa, sendo cabível o recurso de apelação.

A controvérsia no presente agravo interno cinge-se à adequação do recurso de agravo de instrumento para atacar decisão que homologou cálculos e determinou a expedição de RPV, nos seguintes termos:

“(...) Inicialmente é mister consignar que o presente cumprimento de sentença se arrasta por mais de 10 (dez) anos, sem que a exequente tenha alcançado a sua pretensão.

Não obstante os judiciosos argumentos do executado, diferente do que afirma, o cálculo apresentado pela contadoria do juízo considerou, sim, o valor já adimplido administrativamente pelo e. Tribunal de Justiça.

Assim,
tenho que o cálculo realizado atendeu todos os aspectos, em cumprimento a totalidade da sentença/Acórdão prolatados nos autos.

Desse modo,
homologo
o cálculo apresentado no id. 77242209, fls. 101/102; por conseguinte,
DETERMINO
a expedição do competente RPV e/ou Precatório para pagamento do débito exequendo, com as cautelas de estilo, observando-se a existência de eventual pedido de destaque dos honorários contratuais (Estatuto da OAB, art. 22, § 4o),
os quais serão disponibilizados em alvará apartado
.

Aportando aos autos a informação de pagamento da(s) requisição(ões),
INTIME-SE
a parte exequente, por seu patrono, para, no prazo de 05 (cinco) dias: a) indicar os dados bancários a fim de viabilizar a expedição do(s) alvará(s), referente ao pagamento da(s) requisição(ões); b) juntar aos autos o competente instrumento de mandato outorgando poderes especiais (receber e dar quitação (nessa ordem) ou levantar valores) ao patrono que tenciona levantar alvará judicial em seu nome (CNGC, art. 450; CPC, art. 105); c) manifestar-se objetivamente se o pagamento realizado satisfaz a obrigação do executado ou se ainda há interesse da exequente no prosseguimento da ação, sob pena de extinção processual em razão do cumprimento da obrigação (CPC, art. 924, inciso II).

Com a manifestação final do exequente, cumpridos os requisitos acima elencados, desde já
AUTORIZO
A EXPEDIÇÃO DO COMPETENTE ALVARÁ. Às providências.
(id.138668746 – Cumprimento de sentença n.°00082087220098110002– autos de origem)
grifo nosso

Em sua defesa o recorrente afirma, em síntese, que a decisão homologatória dos cálculos não extinguiu o processo, o que configuraria uma decisão interlocutória passível de agravo de instrumento, bem como repisa questões atinentes ao mérito da demanda.

Sem razão ao agravante.

A decisão agravada fundamentou-se no entendimento consolidado de que a decisão que homologa cálculos, fixa honorários e determina a expedição de RPV possui natureza terminativa, pois encerra a fase judicial do cumprimento de sentença, sendo cabível, portanto, o recurso de apelação, nos termos do art. 1.009 do CPC.

Outrossim, a homologação de cálculos e a expedição de RPV marcam o fim da fase judicial do cumprimento de sentença, transferindo a execução para a esfera administrativa, isto porque, com o pagamento da RPV, ocorre a extinção da execução nos termos do art. 924, II, do CPC.

Este entendimento é pacificado tanto pela jurisprudência do STJ quanto deste Tribunal, conforme ressaltado na decisão agravada:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO DO FEITO. CABÍVEL O RECURSO DE APELAÇÃO. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF.

1. Quanto à alegada ofensa ao art. 10 do CPC/2015, o recorrente não impugnou o fundamento adotado pelo acórdão combatido segundo o qual o referido dispositivo legal prevê a intimação da parte para a correção de vícios sanáveis, o que não é o caso dos autos. Incidência da Súmula 283/STF em razão da inobservância do princípio da dialeticidade. 2.
Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação.
3. Agravo interno a que se nega provimento (STJ, AgInt no REsp 1.783.844/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 26.11.2019)

O fato é que a decisão proferida detém evidente natureza terminativa, na medida em que acolhe a impugnação e encerra o cumprimento da sentença, determinando a expedição de Requisição de Pequeno Valor como último ato da execução, pois culmina na efetivação do pagamento pela Fazenda Pública, nos termos do art. 535 §3o, II do CPC.

Nesse sentido:

“(...) a impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, § 1o, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, § 2o, CPC/2015.” (STJ. AgInt no AREsp n. 1.986.386/MA, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 23/6/2022) (g.n.)

Outrossim, é importante consignar que em casos como tais, a inadequação da espécie recursal constitui erro grosseiro que obsta o conhecimento do agravo de instrumento interposto, que não se presta para servir como sucedâneo ao recurso de apelação, sendo, portanto, inaplicável ao caso o princípio da fungibilidade recursal.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

“"PROCESSUAL CIVIL. O RECURSO CORRETO CONTRA A DECISÃO QUE
HOMOLOGA CÁLCULO E DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE RPV É A APELAÇÃO
.

1. Entende esta Corte Superior que "
o recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação"
(REsp n. 1.902.533/PA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/5/21, DJe de 24/5/21).2. Agravo interno provido".

(STJ, (AgInt no AREsp 2.074.532/PA - Rel. Min. Mauro Campbell Marques - J. em 29.8.22 - DJ 5.9.22)

Assim, extrai-se que se afigura correta a decisão proferida por esta relatora que não conheceu do recurso de agravo de instrumento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, para manter incólume a decisão monocrática proferida nestes autos”.
(id.260027150)

Imperioso, registrar que, consoante entendimento pacífico do STJ, se os fundamentos adotados bastam para justificar o que foi concluído na decisão, o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pelas partes (cf.: (AgInt no AREsp n. 2.060.566/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022).

O que se observa-se nos autos, é que o embargante utiliza-se dos embargos de declaração para exteriorizar o seu inconformismo com o entendimento adotado no acórdão recorrido, ou seja, pretende o rejulgamento do que decidido no apelo, o que não se mostra cabível, tampouco legítimo, fazê-lo por meio do presente recurso.

Nestes termos, pois, inexiste qualquer omissão, contradição ou obscuridade, razão pela qual os presentes embargos deverão ser rejeitados.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA –
VÍCIO DE OMISSÃO/CONTRADIÇÃO - INOBSERVADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE
- EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo do segurado quanto ao laudo médico.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins. (N.U 0011528-03.2015.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 28/02/2023)

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos do art. 1.022 do CPC.

Como se vê, a súplica recursal não merece acolhida.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos opostos, mantendo-se inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025